Tribunal: STJ
Processo: 1004395-35.2022.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723276 - SP(2024/0307242-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCAS EDUARDO ROSOLEM
ADVOGADOS
: EVERTON SILVA SANTOS - SP354038
HIGOR CHAVES MARKS - SP400325
HIGOR CHAVES MARKS - RO008678
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO
ADVOGADOS
: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO - SP184755
GUILHERME ÁLVARES BORGES - SP149720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 61655a4f-e11c-4205-aa6a-32543dea701e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723276 - SP (2024/0307242-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCAS EDUARDO ROSOLEM
ADVOGADOS
: EVERTON SILVA SANTOS - SP354038
HIGOR CHAVES MARKS - SP400325
HIGOR CHAVES MARKS - RO008678
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO
ADVOGADOS
: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO - SP184755
GUILHERME ÁLVARES BORGES - SP149720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por LUCAS EDUARDO
ROSOLEM contra acórdão que negou provimento a seu agravo interno, nos termos
da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA53270943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:13
Código de Controle do Documento: 933b9b92-0fb4-4c11-9303-8810043ed07b

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere: i) à alegada
configuração de danos morais ante a exigência de carteira de vacinação para a
frequência no ambiente acadêmico e ii) à aplicação do CDC tendo em vista a prática
abusiva de imposição de carga horária superior à mínima necessária com vista à
aprovação, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fls. 601-602).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta vícios do acórdão
quanto: i) ao enfrentamento do argumento recursal atinente ao excesso de carga
horárias, ii) à inaplicabilidade da
pois não se cuida de reexame de
Súmula 7/STJ,
fatos e sim de revaloração jurídica, e iii) à afirmação inverídica do TJ/SP acerca da
inovação recursal.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta vícios do acórdão
quanto: i) ao enfrentamento do argumento recursal atinente ao excesso de carga
horárias, ii) à inaplicabilidade da
pois não se cuida de reexame de
Súmula 7/STJ,
fatos e sim de revaloração jurídica, e iii) à afirmação inverídica do TJ/SP acerca da
inovação recursal.
Verifica-se que a decisão monocrática conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com
base nos seguintes fundamentos: i) ausência de demonstração de ofensa ao art.
1.022 do CPC; e ii) incidência da
acerca: a) da alegada configuração de
Súmula 7/STJ
danos morais ante a exigência de carteira de vacinação para a frequência no
Documento eletrônico VDA53270943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:13
Código de Controle do Documento: 933b9b92-0fb4-4c11-9303-8810043ed07b

ambiente acadêmico e b) da aplicação do CDC tendo em vista a prática abusiva de
imposição de carga horária superior à mínima necessária com vista à aprovação.
Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão monocrática nos termos da fundamentação mencionada.
A rigor, as questões apontadas pela parte embargante não
constituem pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como quer fazer
crer, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Assim, dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo interno
no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53270943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:13
Código de Controle do Documento: 933b9b92-0fb4-4c11-9303-8810043ed07b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.723.276 / SP
Número Registro: 2024/0307242-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043953520228260038
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS EDUARDO ROSOLEM
ADVOGADOS : EVERTON SILVA SANTOS - SP354038
HIGOR CHAVES MARKS - SP400325
HIGOR CHAVES MARKS - RO008678
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO
ADVOGADOS : LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO - SP184755
GUILHERME ÁLVARES BORGES - SP149720
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCAS EDUARDO ROSOLEM
ADVOGADOS
: EVERTON SILVA SANTOS - SP354038
HIGOR CHAVES MARKS - SP400325
HIGOR CHAVES MARKS - RO008678
EMBARGADO : FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO
ADVOGADOS
: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO - SP184755
Documento eletrônico VDA55073476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 66cf693c-4466-4ff0-8ae7-0504cb09c910

GUILHERME ÁLVARES BORGES - SP149720
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 66cf693c-4466-4ff0-8ae7-0504cb09c910